Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
1. A petição do acordo não foi subscrita pelo advogado da parte ré, sem procuração com poderes para receber citação, portanto, inviável a configuração do comparecimento espontâneo.
2. Se as partes celebram acordo extrajudicial, antes de aperfeiçoada a relação processual, ocorre a perda superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto, sem exame de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.